Tribunal: STF
Processo: HC 214438
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES.



    1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes.



    2. A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva. Precedentes.



    3. A evidência da pandemia decorrente da Covid-19, por si só, não justifica o afastamento da prisão cautelar.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.